Tribunal: TJMT
Processo: 1016417-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. DIPLOMA/CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. LIMITES DA INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Regimental Cível interposto em processo relacionado à emissão de diploma ou certificado de conclusão de curso de ensino superior, discutindo-se os limites da autonomia universitária e a possibilidade de intervenção judicial em procedimentos acadêmicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar os limites da intervenção judicial em face da autonomia universitária constitucionalmente garantida, especificamente quanto à emissão de diplomas e certificados de conclusão de curso superior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento, por maioria, reconheceu o direito do agravante, conforme voto divergente iniciado pelo 5o Vogal, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, seguido pela maioria do colegiado.
4. A autonomia universitária, garantida pelo art. 207 da Constituição Federal, não é absoluta e encontra limites nos demais princípios constitucionais, especialmente quando há violação a direitos fundamentais dos estudantes.
5. A intervenção judicial em matéria acadêmica é excepcional e deve ocorrer apenas quando demonstrada ilegalidade ou abuso de poder por parte da instituição de ensino.
6. O Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar a emissão de diploma ou certificado quando preenchidos os requisitos legais e acadêmicos pelo estudante, sem que isso represente violação à autonomia universitária.
7. A tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é cabível quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
1. A autonomia universitária, embora constitucionalmente garantida, não é absoluta e encontra limites nos demais princípios constitucionais, sendo possível a intervenção judicial quando demonstrada ilegalidade ou abuso de poder por parte da instituição de ensino.
2. É devido o reconhecimento do direito à obtenção de diploma ou certificado de conclusão de curso superior quando preenchidos os requisitos legais estabelecidos pela legislação educacional vigente, sem que isso represente violação à autonomia universitária.
Dispositivos relevantes citados
CF/1988, art. 207; CPC, art. 300; Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), arts. 48, §2o e 53, inciso V.
Jurisprudência relevante citada
TJMT, Ap. Cív. 10121474020238110006, Rel. Des. Anglizey Oliveira, j. 01/10/2024; TJMT, RAI 10288653320238110000, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 24/06/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1016417-91.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ENSINO SUPERIOR, DIPLOMAS/CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:

[EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EX
MO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES
.
RODRIGO ROBERTO CURVO,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), LESSANY BARBOSA DA COSTA - CPF: 122.018.927-84 (AGRAVADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO 5o VOGAL, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA; SEGUIDO PELO 1o VOGAL, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR (VOTO RETIFICADO); 2o VOGAL, DES. JONES GATTASS DIAS; 3o VOGAL, DES. MÁRCIO VIDAL; 4o VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOTO RETIFICADO); 6o VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO; E 8o VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO. VENCIDOS O RELATOR-VINCULADO, DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, E A 7a VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.
”

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. DIPLOMA/CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. LIMITES DA INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental Cível interposto em processo relacionado à emissão de diploma ou certificado de conclusão de curso de ensino superior, discutindo-se os limites da autonomia universitária e a possibilidade de intervenção judicial em procedimentos acadêmicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar os limites da intervenção judicial em face da autonomia universitária constitucionalmente garantida, especificamente quanto à emissão de diplomas e certificados de conclusão de curso superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento, por maioria, reconheceu o direito do agravante, conforme voto divergente iniciado pelo 5o Vogal, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, seguido pela maioria do colegiado.

A autonomia universitária, garantida pelo art. 207 da Constituição Federal, não é absoluta e encontra limites nos demais princípios constitucionais, especialmente quando há violação a direitos fundamentais dos estudantes.

A intervenção judicial em matéria acadêmica é excepcional e deve ocorrer apenas quando demonstrada ilegalidade ou abuso de poder por parte da instituição de ensino.

O Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar a emissão de diploma ou certificado quando preenchidos os requisitos legais e acadêmicos pelo estudante, sem que isso represente violação à autonomia universitária.

A tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é cabível quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

A autonomia universitária, embora constitucionalmente garantida, não é absoluta e encontra limites nos demais princípios constitucionais, sendo possível a intervenção judicial quando demonstrada ilegalidade ou abuso de poder por parte da instituição de ensino.

É devido o reconhecimento do direito à obtenção de diploma ou certificado de conclusão de curso superior quando preenchidos os requisitos legais estabelecidos pela legislação educacional vigente, sem que isso represente violação à autonomia universitária.

Dispositivos relevantes citados

CF/1988, art. 207; CPC, art. 300; Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional),
arts
. 48, §2o e 53, inciso V.

Jurisprudência relevante citada

TJMT, Ap.
Cív
. 10121474020238110006, Rel. Des.
Anglizey
Oliveira, j. 01/10/2024; TJMT, RAI 10288653320238110000, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 24/06/2024.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, interposto pela
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT,
contra a decisão monocrática de 27 de junho de 2024 (id. 221383159), a qual indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na presente Ação Rescisória.

A UNEMAT postulou a desconstituição de Decisão Monocrática que, em sede de reexame necessário, em mandado de segurança (autos n. 1004698-31.2023.8.11.0006), confirmou a sentença de primeiro grau que havia reconhecido o direito da impetrante à tramitação simplificada de requerimento de revalidação de diploma de medicina obtido no exterior, sob o fundamento do art. 11, § 5o, da Resolução CNE/CES no 01/2022.

Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão rescindenda violou o princípio da autonomia universitária (art. 207 da CF), ao compelir a instituição a adotar procedimento de revalidação que extrapola sua discricionariedade didático-científica e administrativa; contrariou o art. 1o, § 4o, da Portaria Normativa MEC no 1.151/2023, na medida em que o curso de medicina da UNEMAT ostenta Conceito Preliminar de Curso inferior ao mínimo exigido para ofertar o serviço de revalidação; impôs obrigações estruturais, curriculares e financeiras não previstas em seu estatuto ou no orçamento institucional, afrontando sua autonomia de gestão; desrespeitou o art. 932, IV, do CPC, ao ratificar monocraticamente a sentença sem fundamentação em súmula ou precedente qualificado; e, por fim, configurou violação manifesta de norma jurídica apta a ensejar ação rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC.

Em caráter liminar, requereu a suspensão dos efeitos da decisão rescindenda até o julgamento final da ação rescisória.

Foi indeferida a antecipação de tutela, ao fundamento de que, em ação rescisória, tal medida só se admite em hipóteses excepcionais, não estando comprovados, de forma cumulativa, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Inconformada, a UNEMAT insurgiu-se por meio de Agravo Interno, arguindo, sobretudo, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada, em violação ao art. 93, IX, da CF, e ao art. 489, § 1o, do CPC, pois o Relator não examinou os elementos específicos trazidos pela agravante.

Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pela procedência da ação rescisória (Id. 282348893).

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Após analisar detidamente os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o recurso de agravo interno não merece provimento.

Pois bem.

O artigo 969 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que a simples propositura da ação rescisória não tem o condão, por si só, de suspender a eficácia da decisão rescindenda, estabelecendo, contudo, a possibilidade excepcional de concessão de tutela provisória para suspender seus efeitos. Trata-se de medida marcadamente excepcional, que somente se torna admissível mediante a rigorosa demonstração cumulativa dos requisitos próprios das tutelas de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

O ilustre professor
Humberto Theodoro Júnior
destaca claramente que a propositura da ação rescisória, por si só, não interfere na exequibilidade da sentença impugnada, constituindo-se essa uma regra tradicional do nosso ordenamento jurídico. Admitir o contrário, sustenta o renomado doutrinador, equivaleria à afronta direta à garantia constitucional da coisa julgada, a qual possui status elevado de proteção jurídica até que efetivamente desconstituída. Entretanto, ressalva com precisão que, excepcionalmente, em casos de notória gravidade e evidente relevância da pretensão rescisória, decorrentes de ilegalidade manifesta, a jurisprudência vem corretamente admitindo a concessão de tutela provisória para suspender, liminarmente, a execução do julgado rescindendo:

“A propositura da ação rescisória nenhuma consequência tem sobre a exequibilidade da sentença impugnada. A regra, aliás, é da tradição de nosso direito. Admitir-se o contrário seria violar a garantia constitucional da intangibilidade da coisa julgada enquanto não desconstituída a sentença. Em caso de gravidade acentuada e de manifesta relevância da pretensão de rescindir a sentença contaminada por ilegalidade, a jurisprudência tem admitido, com acerto, tutela provisória com o fito de suspender, liminarmente, a exequibilidade do julgado rescindendo.” (JÚNIOR, Humberto T. Código de Processo Civil Anotado - 28a Edição 2025. 28. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1176.)

Por sua vez,
Theotonio Negrão
, amparado na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, reforça que a concessão da tutela provisória para suspender os efeitos da decisão rescindenda deve restringir-se às hipóteses absolutamente excepcionais. A razão jurídica disso é clara: não se pode presumir levianamente a existência de direito aparente favorável àquele que ajuíza a ação rescisória contra uma parte protegida por decisão transitada em julgado após cognição exauriente. É imprescindível, portanto, demonstrar simultaneamente e inequivocamente os requisitos legais, ou seja, a plausibilidade jurídica (fumus boni iuris) e o risco concreto e iminente de dano (periculum in mora). Apenas em casos extremos, como de evidente teratologia ou condutas fraudulentas, caracterizadas por atitudes "indignas, espúrias e fraudulentas", a jurisprudência admite excepcionalmente a suspensão temporária dos efeitos da decisão rescindenda, permitindo a adequada investigação e eventual reparação de fatos graves que possam comprometer o julgado:

"No STJ: “Somente em casos excepcionalíssimos a jurisprudência desta Corte tem admitido a concessão de medida de urgência visando a sustação dos efeitos do julgado rescindendo, porque não é razoável presumir-se a existência da aparência do bom direito contra quem tem a seu favor uma coisa julgada obtida em processo de cognição exauriente” (STJ-3a Seção, AR 3.154-AgRg, Min. Laurita Vaz, j. 11.5.05, DJU 6.6.05). Exigindo para tanto “a plausibilidade jurídica concernente à rescisória e o periculum in mora”: STJ-2a Seção, MC 4.170-AgRg, Min. Castro Filho, j. 10.4.02, DJU 25.8.03. No sentido de que o efeito suspensivo pode ser concedido “em caso de evidente teratologia do acórdão rescindendo e da irreversibilidade de sua execução”: RSTJ 163/37. Em um caso qualificado como de “atitudes indignas, espúrias, fraudulentas”, decidiu o STJ que, “constatada a trapaça, durante a liquidação, cumpre expedir medida cautelar, suspendendo-a por prazo certo. Nesse período deverá ser proposta ação rescisória para que, também com a garantia constitucional, seja esclarecido fato tão grave” (STJ-6a T., REsp 45.174-4-EDcl, Min. Vicente Cernicchiaro, j. 13.6.94, DJU 26.9.94). Em outra hipótese, concedeu-se efeito suspensivo à ação rescisória, a qual visava “anular acórdão que fixou o valor de R$ 21.500.000,00, para cobrir indenização referente a um terreno de 150m de frente por 150m de fundo, situado no Município de Belém/PA” (STJ-1a T., REsp 567.527-AgRg, Min. José Delgado, j. 1.6.04, DJU 5.8.04)." (NEGRÃO, Theotonio. Código de Processo Civil e Legislação Processual Em Vigor - 55a Edição 2024. 55. ed. Rio de Janeiro: Saraiva
Jur
, 2024. E-book. p.881.)

Destaca-se ainda a importante contribuição de
Luiz Guilherme Marinoni
e
Daniel
Mitidiero
, que esclarecem que o perigo na demora, necessário para concessão da tutela provisória em ação rescisória, não pode decorrer simplesmente do andamento normal da execução da decisão rescindenda. Situações habituais como a iminência de levantamento de valores ou a expropriação de bens, próprias da execução comum da sentença, não justificam isoladamente a concessão de tutela urgente. Argumentam, de forma lógica e persuasiva, que admitir tal situação permitiria ao executado agir de forma oportunista, aguardando propositalmente o estágio final da execução para ajuizar a rescisória, esvaziando indevidamente a autoridade da coisa julgada:

"Sublinhe-se que o perigo na demora capaz de justificar a concessão da tutela provisória fundada na urgência não pode ser encontrado na fluência regular da execução da decisão
rescindenda .
Embora seja costume argumentar que o exequente está prestes a levantar o dinheiro ou que o bem
está
na iminência de ser expropriado, essas situações não caracterizam perigo na demora suficiente para a concessão de tutela urgente em ação rescisória. Se a realização da execução pudesse autorizar tutela urgente em ação rescisória, bastaria ao executado aguardar o momento que a execução está pronta para viabilizar a tutela do direito para graciosamente propor a ação rescisória em busca da tutela de urgência." (MARINONI, Luiz; MITIDIERO, Daniel. 1.. Competência In: MARINONI, Luiz; MITIDIERO, Daniel. Ação Rescisória - Ed. 2023. São Paulo (SP): RT. 2023. Disponível em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/acao-rescisoria-ed-2023/1982357993
. Acesso em 10/04/2025.)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara e rigorosa no sentido de que a concessão de tutela provisória em ação rescisória deve ocorrer apenas em hipóteses absolutamente excepcionais. Para o STJ, não basta que sejam apontados genericamente os requisitos legais, quais sejam, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Pelo contrário, exige-se que esses requisitos sejam demonstrados de maneira robusta, inequívoca e fundamentada em
fatos concretos
.

A Corte Superior enfatiza que tais medidas são marcadamente restritivas, não admitindo que o perigo da demora seja baseado em meras conjecturas, previsões abstratas ou hipóteses genéricas, como o simples curso da execução ou a iminência do levantamento de valores. Admitir tutela provisória nessas circunstâncias poderia implicar grave banalização dessa excepcional medida jurídica e comprometer indevidamente a autoridade da coisa julgada, direito constitucionalmente protegido.

De maneira bastante clara e didática, o Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fundamentação para a concessão da tutela provisória deve evidenciar, concretamente, tanto a verossimilhança do direito quanto o risco real e iminente de inutilidade do provimento final. Não basta alegar, de forma genérica, um potencial dano à parte requerente. É preciso comprovar que o risco é efetivo e irreversível, tornando urgente a suspensão temporária dos efeitos da decisão já transitada em julgado.

Sobre esse ponto, o STJ decidiu expressamente:

“PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REPASSES AOS MUNICÍPIOS. AUSÊNCIA DO PERIGO NA DEMORA E DA FUMAÇA DO BOM DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAR A ARGUMENTAÇÃO NO FEITO RESCISÓRIO. NÃO VERIFICADA, A PRINCÍPIO, MANIFESTA VIOLAÇÃO DA LEI FEDERAL. 1.
A concessão da tutela cautelar ou antecipatória no bojo da ação rescisória é medida de caráter excepcional e deve ser precedida de fundamentação que demonstre a plausibilidade do direito invocado, bem como o risco de inutilidade do provimento final, caso não seja deferido o pedido de imediata suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo
. 2.
Não se admite que o perigo na demora esteja pautado por suposições ou previsões despidas de qualquer elemento concreto que justifique o receio de dano irreparável ao requerente da medida liminar, o qual seja suficiente para autorizar a mitigação in limine do título judicial transitado em julgado. No caso, o perigo na demora foi afastado, seja porque não houve indicação específica de qualquer dano concreto para a parte agravante, seja porque existe possibilidade de haver ajuste de contas em futuros repasses envolvendo quantias de mesma natureza.
[...]” (
AgInt
na AR n. 5.948/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/4/2019,
DJe
de 16/4/2019.) [grifo nosso]

De igual forma, destaca-se importante precedente da Corte Especial do STJ que reforça a excepcionalidade da concessão da tutela provisória no âmbito das ações rescisórias e as cautelas exigidas:

PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. I -
O pedido de tutela antecipada ou de liminar em ação rescisória deve ser examinado com especial cautela diante da necessidade de se conservar a autoridade da coisa julgada, somente devendo ser concedida
a
medida em casos excepcionais em que a verossimilhança da alegação seja patente e houver sério risco de irreversibilidade do dano oriundo da execução da decisão rescindenda, nos termos do art. 969 do Código de Processo Civil de 2015
. [...] (
AgInt
na AR n. 6.224/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 15/8/2018,
DJe
de 28/8/2018.) [grifo nosso]

Por fim, consolidou-se na jurisprudência do STJ o entendimento categórico de que tais medidas excepcionais só podem ser admitidas diante de situações de extrema gravidade, tais como fraude, injustiça flagrante ou teratologia manifesta. O fundamento central dessa posição reside no reconhecimento da autoridade máxima conferida pela coisa julgada obtida em processo de cognição exauriente. Com efeito, não é razoável presumir-se a existência da aparência do bom direito contra quem possui a seu favor uma decisão judicial definitiva e plenamente fundamentada após um exame aprofundado e completo dos fatos e das provas produzidas no processo. Em outras palavras, a coisa julgada constitui garantia constitucional que não pode ser fragilizada ou mitigada sem uma demonstração inequívoca e robusta da existência de gravíssimas irregularidades ou vícios insanáveis:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO VINDICADO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO POR DECISÃO DA SUPREMA CORTE. REINTEGRAÇÃO ANULADA POR FORÇA DE RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1.
Somente em casos excepcionalíssimos a jurisprudência desta Corte tem admitido a concessão de medida de urgência visando a sustação dos efeitos do julgado rescindendo, porque não é razoável presumir-se a existência da aparência do bom direito contra quem tem a seu favor uma coisa julgada obtida em processo de cognição exauriente
(REsp 450.336/TO).
[...] (
AgRg
na AR n. 3.154/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 11/5/2005, DJ de 6/6/2005, p. 177.) [grifo nosso]

A jurisprudência do egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, alinhada à orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça e às lições doutrinárias anteriormente mencionadas, tem decidido reiteradamente no mesmo sentido, reforçando a excepcionalidade e a cautela necessárias à concessão da tutela provisória em sede de ação rescisória, como se observa claramente das ementas a seguir transcritas:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA EM AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO RESCINDENDA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE O PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA QUANTO À RETENÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE SINAL – OBJETO EXPRESSO NA INICIAL DA LIDE - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC AUSENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A tutela de urgência em ação rescisória deve ser examinada com cautela ante a necessidade de se conservar a autoridade da coisa julgada. A concessão deve se restringir a casos excepcionais em que a verossimilhança da alegação seja patente e houver sério risco de irreversibilidade do dano oriundo da execução da decisão rescindenda (art. 969 do Código de Processo Civil de 2015).
(N.U 1006742-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO LIMINAR FORMULADO EM AÇÃO RESCISÓRIA – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1- A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, exceto se deferido o pedido de tutela provisória. 2- De acordo com a doutrina, o perigo de demora capaz de justificar a concessão da tutela provisória fundada na urgência não pode ser encontrado na fluência regular da execução da decisão rescindenda. 3- A decisão liminar é proferida em juízo de cognição sumária e não exauriente, fundada, tão somente, na presença dos elementos que autorizam a concessão da medida, sem análise aprofundada dos fatos e provas constantes dos autos, o que deve ser realizado por ocasião do julgamento da Ação Rescisória e apreciação das teses de defesa expostas pela parte adversa.
(N.U 1022751-49.2021.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/07/2022,
Publicado
no DJE 08/07/2022)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO DA R. SENTENÇA E ACÓRDÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Somente em casos excepcionalíssimos a jurisprudência desta Corte tem admitido a concessão de medida de urgência visando a sustação dos efeitos do julgado rescindendo, porque não é razoável presumir-se a existência da aparência do bom direito contra quem tem a seu favor uma coisa julgada obtida em processo de cognição exauriente” (STJ 3a Seção, AR 3.154-AgRg, Min. Laurita Vaz, j.11.5.05, DJU 6.6.05). Mantém-se a decisão agravada, máxime diante da ausência de elementos novos.
(N.U 1000486-87.2020.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/07/2021,
Publicado
no DJE 06/07/2021)

Por oportuno, é importante rememorar que esta
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
, por meio do brilhante voto do saudoso Desembargador Luiz Carlos da Costa, ponderou com precisão que a Constituição da República Federativa do Brasil atribui especial proteção à coisa julgada, garantindo expressamente que nem mesmo a lei pode prejudicá-la. Dessa forma, não é admissível, conforme enfatizou, que se suspenda a eficácia de uma sentença já transitada em julgado de maneira liminar e fundamentada unicamente em alegações genéricas ou superficiais, sob pena de fragilizar indevidamente a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais definitivas. Vejamos a ementa do julgado:

AGRAVO INTERNO — AÇÃO RESCISÓRIA — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE. A Constituição da República Federativa do Brasil confere à coisa julgada especial proteção, tanto que, de forma explícita, a põe a salvo, inclusive, da própria lei: a lei não prejudicará a coisa julgada (artigo 5o, XXXVI), logo não se pode barateá-la por dá cá aquela palha. Assim, não se apresenta admissível suspender a eficácia da sentença transitada em julgado, em caráter liminar, fundamentada em simples alegação da parte. Recurso não provido.
(N.U 1000097-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2021,
Publicado
no DJE 13/08/2021)

Em conclusão, é pacífico e incontroverso, tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto na do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, além da doutrina especializada, que a concessão de tutela provisória em ação rescisória é medida extraordinária, restrita a hipóteses de excepcional gravidade, devidamente comprovadas por elementos concretos e robustos. Para sua concessão, é imprescindível a demonstração inequívoca da plausibilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e do risco real, iminente e irreparável de dano ao resultado útil do processo (periculum in mora). Não há espaço para conjecturas, alegações abstratas ou genéricas, uma vez que tal postura fragilizaria indevidamente a proteção constitucional conferida à coisa julgada,

pilar fundamental da segurança jurídica.

Nesse sentido, a jurisprudência e a doutrina reforçam com absoluta clareza que o perigo na demora, requisito essencial para justificar essa excepcional intervenção, jamais pode decorrer do simples andamento regular da execução, pois isso permitiria condutas oportunistas, esvaziando injustificadamente o valor e a força da coisa julgada. A suspensão liminar dos efeitos de decisão transitada em julgado somente é admissível em circunstâncias excepcionalíssimas e plenamente demonstradas, evitando-se qualquer interferência arbitrária ou indevida na estabilidade das decisões judiciais definitivas.

Finalmente, é imprescindível rememorar o preciso ensinamento do saudoso Desembargador Luiz Carlos da Costa, segundo o qual a coisa julgada constitui garantia constitucional expressa e fundamental, imune até mesmo à ação direta da lei ordinária, não admitindo, portanto, ser relativizada ou fragilizada com argumentos superficiais. Assim, apenas a presença concreta e simultânea dos rigorosos requisitos legais e jurisprudenciais pode justificar a excepcional concessão de tutela provisória na ação rescisória, assegurando-se, com isso, o respeito absoluto à autoridade das decisões judiciais transitadas em julgado e preservando-se, acima de tudo, a segurança jurídica, a estabilidade das relações sociais e a credibilidade do sistema de justiça.

Do caso concreto.

No caso concreto, pretende a agravante suspender, liminarmente, a eficácia de decisão monocrática proferida nos autos n. 1004698-31.2023.8.11.0006 que, em sede de remessa necessária, confirmou sentença concessiva de segurança assegurando à impetrante o direito de submeter-se ao procedimento simplificado de revalidação de diploma estrangeiro pela Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT. Sustenta, para tanto, a existência de nulidades processuais e a iminência de dano irreparável enquanto se aguarda o desfecho da ação rescisória.

Todavia, o exame detido dos autos não evidencia periculum in mora qualificado a justificar a medida excepcional.

Não se demonstra, de forma concreta e inequívoca, que a continuidade ou a conclusão do processo de revalidação acarrete gravame irreversível ou de difícil reparação à instituição agravante. A alegação de risco iminente, fundada unicamente no prosseguimento de procedimento administrativo de natureza predominantemente técnica e documental, carece de lastro probatório idôneo, não satisfazendo o grau de urgência rigorosamente exigido pela jurisprudência para a suspensão de decisão transitada em julgado.

Inclusive, consulta aos autos originários no 1004698-31.2023.8.11.0006 revela que a própria UNEMAT, no id. 170939632, informou ter analisado o requerimento da impetrante e indeferido o pleito por ausência de requisitos legais, registrando, ainda, que a obrigação fixada no título judicial se encontra adimplida. Em decorrência, o juízo de primeiro grau extinguiu o cumprimento de sentença, em 16/10/2024, por satisfação da obrigação (id. 172526293). Nesse panorama, não subsiste qualquer prejuízo atual ou risco concreto que imponha a tutela emergencial antes do julgamento de mérito da rescisória.

Inexistindo a comprovação concomitante da plausibilidade jurídica da pretensão e do risco de dano grave, concreto e de difícil reparação, não se verifica suporte legal para, em sede liminar, relativizar a autoridade da coisa julgada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

Dando prosseguimento no feito, verificando-se que o mandado de citação retornou negativo (Id. 225060187), intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar endereço hábil ou requerer as providências que entender pertinentes.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(
1
o
VOGAL):

Acompanho o voto do e
minente
Relator.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
JONES GATTASS DIAS
(2
o

VOGAL
)
:

Não registrou voto

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL):

Não registrou voto

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL):

Acompanho o voto do e
minente
Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (5o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (6a VOGAL):

Não registrou voto

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (7a VOGAL):

Acompanho o voto do
douto
Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (8o VOGAL):

Não
registrou voto.

SESSÃO DE
07
DE
AGOSTO
DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXM
O
. SR. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
5
o
VOGAL):

Egrégia Turma de Câmaras:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, no bojo da Ação Rescisória no
1016417-91.2024.8.11.0000
ajuizada pela ora Agravante em face de
LESSANY BARBOSA DA COSTA
.

A UNEMAT postulou a desconstituição de Decisão Monocrática que, em sede de reexame necessário, em mandado de segurança (autos n. 1004698-31.2023.8.11.0006), confirmou a sentença de primeiro grau
que havia reconhecido o direito da impetrante à tramitação simplificada de requerimento de revalidação de diploma de medicina obtido no exterior, sob o fundamento do art. 11, § 5o, da Resolução CNE/CES no 01/2022
.

Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão rescindenda violou o princípio da autonomia universitária (art. 207 da CF), ao compelir a instituição a adotar procedimento de revalidação que extrapola sua discricionariedade didático-científica e administrativa; contrariou o art. 1o, § 4o, da Portaria Normativa MEC no 1.151/2023, na medida em que o curso de medicina da UNEMAT ostenta Conceito Preliminar de Curso inferior ao mínimo exigido para ofertar o serviço de revalidação; impôs obrigações estruturais, curriculares e financeiras não previstas em seu estatuto ou no orçamento institucional, afrontando sua autonomia de gestão; desrespeitou o art. 932, IV, do CPC, ao ratificar monocraticamente a sentença sem fundamentação em súmula ou precedente qualificado; e, por fim, configurou violação manifesta de norma jurídica apta a ensejar ação rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC.

Em caráter liminar
,
requereu a suspensão dos efeitos da decisão rescindenda até o julgamento final da ação rescisória.

O Exmo. Des. Relator

José Luiz Leite
Lindote
, indeferiu a antecipação de tutela, ao fundamento de que, em ação rescisória, tal medida só se admite em hipóteses excepcionais, não estando comprovados, de forma cumulativa, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Inconformada, a UNEMAT insurgiu-se por meio de Agravo Interno, arguindo, sobretudo, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada, em violação ao art. 93, IX, da CF, e ao art. 489, § 1o, do CPC, pois o Relator não examinou os elementos específicos trazidos pela agravante.

Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pela procedência da ação rescisória (Id. 282348893).

É o relatório.

Decido.

A Ação Rescisória proposta na origem, objetiva desconstituir decisão monocrática proferida nos autos da Remessa Necessária no 1004698-31.2023.8.11.0006, que confirmou sentença proferida em mandado de segurança, determinando à UNEMAT que procedesse à análise do pedido de revalidação simplificada do diploma de medicina obtido pela Agravada no exterior.

Em sua petição inicial da Ação Rescisória, a UNEMAT fundamenta seu pedido no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, alegando violação manifesta à norma jurídica, especificamente ao art. 207 da Constituição Federal, que assegura a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira às universidades.

Sustenta que não há obrigação legal de realizar revalidação de diplomas estrangeiros pela forma simplificada, sendo tal procedimento uma prerrogativa e não uma obrigação imposta às universidades públicas, conforme a interpretação do art. 48, § 2o, da Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação).

Aduz que a decisão rescindenda, ao determinar a análise do pedido de revalidação do diploma de medicina, violou o princípio da autonomia universitária. Argumenta que o curso de medicina da UNEMAT obteve nota 2 (dois) no último Conceito Preliminar de Curso divulgado pelo MEC, inferior ao estabelecido pela Portaria no 1151/2023-MEC como condição para a oferta de revalidação.

Alega, ainda, violação ao art. 932, IV, do CPC, por não indicar quais precedentes qualificados foram utilizados na decisão monocrática.

O Relator indeferiu o pedido de tutela provisória formulado na ação rescisória,
o que ensejou a interposição do agravo interno.

No Agravo Interno, a UNEMAT argumenta que a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação adequada, uma vez que o Relator teria se limitado a discorrer sobre os requisitos gerais da tutela provisória de urgência, sem analisar o caso concreto. Ressalta que a decisão rescindenda é monocrática e não colegiada, o que não foi observado pelo Relator ao indeferir a tutela.

Pedi vistas dos autos para melhor apreciar a matéria.

A decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela provisória, de fato, limitou-se a discorrer sobre os requisitos genéricos para concessão de tutelas de urgência e sobre a excepcionalidade da concessão dessa medida em ações rescisórias, sem realizar a necessária análise das particularidades do caso concreto.

No caso em análise, constato que a decisão agravada não se deteve na análise das peculiaridades fáticas e jurídicas do caso concreto, deixando de explicitar as razões pelas quais não estavam presentes os requisitos para concessão da tutela provisória pleiteada, considerando as particularidades da demanda e os fundamentos específicos apresentados pela parte autora.

A concessão de tutela provisória de urgência em Ação Rescisória
, nos termos do art. 969 do Código de Processo Civil, é medida excepcional, considerando que a propositura da ação rescisória, por si só, não impede o cumprimento da decisão rescindenda.

Contudo, o próprio dispositivo legal prevê a possibilidade de concessão de tutela provisória quando presentes os requisitos legais.

Os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência encontram-se previstos no art. 300 do CPC, quais sejam:
probabilidade do direito
(fumus boni iuris) e
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora).

In
casu
, a
probabilidade do direito
reside na violação manifesta a norma jurídica prevista no art. 207 da Constituição Federal, que assegura às universidades autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial.

Esse também é o entendimento da douta Procuradoria de Justiça:

“
Contudo
a decisão rescindenda viola manifestamente norma legal, contida no art. 207 da CF/88, que dá às universidades a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira
” (Id. 282348893).

De se registrar ainda, que a jurisprudência desta Egrégia Corte,
é uníssona
no sentido de se reconhecer a autonomia das universidades para estabelecer critérios e condições para revalidação de diplomas estrangeiros, vejamos alguns julgados:

DIREITO CONSTITUCIONAL E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA PARA DISPOR SOBRE AS REGRAS DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS EXPEDIDOS POR INSTITUIÇÕES DE ENSINO ESTRANGEIRAS
. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O Poder Judiciário não pode interferir e determinar que uma instituição de ensino, com autonomia universitária garantida pela Constituição Federal, revalide um diploma emitido por universidade estrangeira. Isso porque cada instituição tem a discricionariedade de definir o procedimento de revalidação e será responsável pelos efeitos e consequências legais decorrentes do diploma revalidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

4. Recurso não provido para manter inalterada a sentença recorrida. (TJMT, Ap.
Cív
. 10121474020238110006, Rel. Des.
Anglizey
Oliveira, j. 01/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR – AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA E ADMINISTRATIVA DAS UNIVERSIDADES – IMPOSIÇÃO DE PROCEDIMENTO DE TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA PREVISTO NA RESOLUÇÃO CNE/CES N
. 1, DE 25 DE JULHO DE 2022 E NA PORTARIA MEC N. 1.151 DE 19 DE JUNHO DE 2023 – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

2. A imposição de processo de
“tramitação simplificada”
para a revalidação de diplomas médicos obtidos no exterior constitui violação à autonomia
didático
-científica e administrativa assegurada pela Constituição Federal (art. 207) e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996,
arts
. 48, §2o e 53, inciso V).

3. Recurso provido.

(TJMT, RAI 10288653320238110000, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 24/06/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO ESTRANGEIRA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA.
ART. 207 DA CF/1988. AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO DA UNIVERSIDADE PARA O PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:
"
A autonomia didático-científica assegurada às universidades públicas pelo art. 207 da CF/1988 abrange a faculdade de estabelecer critérios e condições para a revalidação de diplomas estrangeiros, sendo inviável ao Poder Judiciário impor a realização de procedimentos não previstos em normas internas da instituição
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 207; Lei no 9.394/1996, art. 48, § 2o; Portaria MEC no 1.151/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1349445/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08.05.2013; TJPR, Apelação Cível 0049320-87.2022.8.16.0014, Rel. Desa Ana Lúcia Lourenço, j. 28.04.2023; TJMT, Apelação Cível 1009597-72.2023.8.11.0006, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 10.04.2024.

Não bastasse isso, imperioso registrar que sobreveio a Resolução CNE/CES no 2/2024, que revogou a anterior Resolução no 1/2022 e expressamente vedou a tramitação simplificada de revalidação para diplomas de medicina, condicionando tal revalidação à aprovação no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida), conforme preconiza a Lei no 13.959/2019.

Dessa forma,
constata-se a plausibilidade do direito
invocado pela Agravante, especialmente considerando a aparente
a)
violação à autonomia universitária;
b)
mácula às normas regulamentadoras da revalidação de diplomas estrangeiros de medicina; e ainda,
c)
a não observância da jurisprudência uníssona no âmbito desta corte.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo, verifica-se que a manutenção dos efeitos da decisão rescindenda pode compelir a UNEMAT a praticar ato contrário à sua autonomia universitária constitucionalmente assegurada e em desconformidade com as normas regulamentadoras vigentes,
causando-lhe prejuízo de difícil reparação
; máxime se considerarmos os gastos com tal procedimento, já que implicaria alteração substancial na estrutura do curso de medicina já existente, tudo para obedecer a ordem judicial manifestamente contrária a lei.

Ademais, a própria natureza da obrigação imposta pela decisão rescindenda - análise do pedido de revalidação de diploma estrangeiro de medicina pela via simplificada - envolve procedimento complexo e que pode ensejar, caso efetivada a revalidação, a habilitação para exercício profissional em área sensível (medicina), com potenciais riscos à saúde pública caso o processo não observe os critérios técnicos necessários.

Destarte, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, penso que a situação de fundo comporta a concessão da tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da decisão rescindenda até o julgamento final da Ação Rescisória.

Com essas considerações, sempre com a devida vênia, e em consonância com o parecer ministerial, apresento
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de
DAR

PROVIMENTO
ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática agravada, e consequentemente,
DEFERIR
o pedido de tutela provisória de urgência formulado na Ação Rescisória, a fim de suspender os efeitos da decisão monocrática proferida nos autos da Remessa Necessária no 1004698-31.2023.8.11.0006 até o julgamento final da presente ação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS
(2o VOGAL):

Peço vênia ao Relator para acompanhar a divergência inaugurada pelo Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL):

Peço vista em razão da divergência instaurada.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (6a VOGAL):

Peço vênia ao Relator, mas acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (8o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista formulado pelo Desembargador Márcio Vidal.

SESSÃO DE 04 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(
VISTA
)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Como visto nos votos anteriores, está em mesa, o Recurso de Agravo Interno, interposto pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT contra a decisão monocrática, prolatada pelo Relator, Des. José Luiz Leite
Lindote
, consistente no indeferimento do pedido de tutela antecipada, que visa à suspensão dos efeitos da decisão rescindenda até o julgamento final da ação rescisória.

Consta dos autos que a Agravante propôs a Ação Rescisória em face de
Lessany
Barbosa da Costa, visando desconstituir a decisão monocrática prolatada nos autos da Remessa Necessária n. 1004698-31.2023.8.11.0006, que ratificou a sentença, concedendo parcialmente a ordem e determinando que a autoridade coatora recebesse o requerimento administrativo de revalidação do diploma da Agravada, emitindo parecer e encerrando o processo em até 90 (noventa) dias.

Nos autos de origem, verifica-se que a ora Agravada, graduada em Medicina pela
Universidad
Cristiana de Bolívia
– UCEBOL, impetrou mandado de segurança contra ato tido como ilegal praticado pela Reitora da UNEMAT, a fim de que fosse determinado à autoridade indigitada coatora que promovesse à revalidação do seu diploma de medicina, por meio do procedimento simplificado, conforme previsto na legislação vigente.

A Impetrante alegou ter realizado requerimento administrativo de revalidação, ao qual a UNEMAT manifestou negativa de forma indevida, descumprindo normas legais e administrativas que asseguram o direito à tramitação simplificada.

O Magistrado Singular prolatou sentença, concedendo parcialmente a ordem, confirmando a liminar anteriormente concedida.

Em sede de Remessa Necessária, o ato sentencial foi ratificado monocraticamente pela Desembargadora Relatora Helena Maria Bezerra Ramos.

Iniciado o cumprimento de sentença, a Agravante manifestou-se, informando que o requerimento foi recebido e analisado, sendo, contudo, indeferido, em razão do não preenchimento dos requisitos legais.

Diante disso, o Juízo entendeu pelo adimplemento da determinação e julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

A UNEMAT, por sua vez, ajuizou esta Ação Rescisória em face da Agravada (
Lessany
), pretendendo desconstituir a decisão monocrática, que havia ratificado a sentença prolatada no mandado de segurança, em sede de remessa necessária, confirmando a determinação para a autoridade coatora realizar o processamento, pela via simplificada, de revalidação do diploma de medicina da Recorrida.

Afirmou que na decisão houve violação manifesta a normas jurídicas, com fundamento no artigo 966, V, do CPC, por afronta à autonomia universitária, nos termos do artigo 207 da Constituição da República, bem como às exigências da Portaria do MEC n. 1.151/2023, especialmente por ter obtido nota inferior a 3 no Conceito Preliminar de Curso (CPC) da graduação de medicina da UNEMAT, o que a impediria de atuar como
revalidadora
.

Além disso, alegou que a decisão fere o teor do artigo 932, IV, do CPC, por ter sido prolatada monocraticamente, sem que existissem precedentes qualificados sobre o assunto.

O Eminente Desembargador Relator, José Luiz Leite
Lindote
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava à suspensão da decisão rescindenda, destacando que, nos termos do art. 969 do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão a ser eventualmente desconstituída, salvo se concedida tutela provisória, hipótese que se admite apenas em situações excepcionalíssimas.

Invocando o artigo 300 do CPC, o Relator consignou que a concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que não foram demonstrados no caso concreto.

Diante dessa decisão, a UNEMAT interpôs o presente Recurso de Agravo Interno, aduzindo que a decisão viola o dever constitucional de fundamentação, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como as exigências do art. 489, §1o, do CPC, que estabelece os elementos essenciais da sentença e impõe ao julgador a análise concreta das questões de fato e de direito debatidas nos autos.

Defende que o órgão colegiado deve reapreciar o pedido de tutela provisória com base na situação específica da parte agravante, sob pena de violação ao devido processo legal e ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional.

O Digno Relator negou provimento ao recurso, reafirmando os fundamentos da decisão que indeferiu a liminar e destacando que a jurisprudência do STJ admite a concessão de tutela provisória apenas em situações excepcionalíssimas, como nos casos de manifesta ilegalidade, fraude comprovada ou teratologia evidente, preservando-se a autoridade da coisa julgada.

Esclareceu que, no caso, não foram apresentados elementos que comprovassem risco concreto ou dano irreversível, sobretudo porque a própria Agravante informou que já indeferiu o pedido administrativo e que a obrigação fixada no título judicial foi cumprida, tendo o Juízo em que tramitou o Mandado de Segurança extinguido o cumprimento de sentença.

O Respeitável Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira pediu vista dos autos e abriu divergência, posicionando-se pela concessão da tutela de urgência, pois entende pela existência de plausibilidade do direito, decorrente da ofensa ao artigo 207 da Constituição Federal, que assegura a autonomia das universidades, corroborada pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça e pela Resolução CNE/CES n. 2/2024, que veda a tramitação simplificada para revalidação de diplomas de medicina.

Ademais, fundamentou que há risco de prejuízos à UNEMAT, inclusive financeiros e estruturais, além de possíveis impactos à saúde pública.

Diante desse cenário, pedi vista dos autos para melhor compreensão da

matéria.

Como já destacado, a controvérsia central reside em verificar se estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, que visa à suspensão dos efeitos da decisão rescindenda até o julgamento final da ação rescisória.

É cediço que para a concessão da tutela provisória, necessário que estejam presentes, no caso, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dicção do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, ao autor cabe demonstrar o direito do qual se julga titular, expondo os fatos com certo grau de evidência, para obter a tutela de urgência, com uma margem de segurança para o julgador, mesmo em cognição sumária, mas com probabilidade razoável de que é provável a existência da concretude da sua pretensão, além do que, terá que justificar certo grau de risco ao resultado útil do processo, como o perigo na demora da solução do conflito.

Da análise dos elementos probatórios constantes dos autos, também entendo que o pedido de tutela de urgência merece acolhimento. Explico.

Sabe-se que a Resolução CNE/CES n. 1, de 25/072022, foi editada com o objetivo de disciplinar os critérios aplicáveis à revalidação de diplomas de graduação emitidos por instituições de ensino superior estrangeiras.

Posteriormente, o Ministério da Educação, por meio da Portaria MEC n. 1.151, de 19 de junho de 2023, estabeleceu novas diretrizes para os procedimentos de revalidação e reconhecimento de diplomas obtidos no exterior, estabelecendo em seu artigo 1o, § 4o, que “apenas os cursos que apresentam Conceito Preliminar de Curso igual ou superior a 3 (três) poderão realizar a revalidação de diplomas estrangeiros”.

Considerando o contexto fático e normativo vigente à época da prolação da decisão rescindenda, verifica-se que a nota então conhecida e vigente era 2, conforme informações constantes dos autos (id. 220173168 - Pág. 9), portanto, insuficiente para a habilitação da UNEMAT, nos termos da Portaria MEC n. 1.151/2023, o que impede a Agravante de realizar o processo simplificado pretendido na hipótese.

Veja-se que nesse sentido está o entendimento deste Sodalício:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO SIMPLIFICADA DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. UNIVERSIDADE SEM REQUISITOS REGULAMENTARES.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que denegou mandado de segurança objetivando compelir universidade pública a realizar revalidação simplificada de diploma de medicina obtido no exterior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se universidade pública está obrigada a realizar revalidação de diploma estrangeiro quando não atende aos requisitos estabelecidos pela regulamentação do Ministério da Educação.

III. Razões de decidir

3. A autonomia universitária, prevista no artigo 207 da Constituição Federal, confere às universidades competência para estabelecer critérios próprios de revalidação, podendo se abster de realizar procedimentos quando não atendem aos requisitos legais.

4. A Portaria n. 1.151/2023 do MEC exige Conceito Preliminar de Curso igual ou superior a 3 para realização de revalidações, requisito não atendido pela instituição que obteve conceito 2.

5. Inexiste direito líquido e certo quando a universidade não possui habilitação regulamentar para o procedimento pretendido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Universidade pública não está obrigada a realizar revalidação de diploma estrangeiro quando não atende aos requisitos estabelecidos pelo Ministério da Educação, especialmente quanto ao Conceito Preliminar de Curso mínimo exigido, preservando-se a autonomia universitária constitucionalmente assegurada".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; Lei n. 9.394/96, art. 48, § 2o; Portaria MEC n. 1.151/2023, art. 1o, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC n. 1009978-46.2024.8.11.0006, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.6.2025; TJMT, AI em AC n. 1003702-96.2024.8.11.0006, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.2.2025. (N.U 1012097-77.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2025,
Publicado
no DJE 23/07/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou mandado de segurança visando à revalidação simplificada de diploma de medicina obtido no exterior. A sentença de primeira instância foi fundamentada na ausência de direito líquido e certo, em razão da inexistência de procedimentos instituídos pela universidade pública (UNEMAT) para revalidação de diplomas de medicina, além da insuficiência do Conceito Preliminar de Curso (CPC) exigido pela Portaria MEC n. 1.151/2023.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo à revalidação de diploma de medicina obtido no exterior, quando a instituição responsável pelo procedimento não atende aos requisitos estabelecidos pelo Ministério da Educação.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal (art. 207) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/1996) garantem às universidades autonomia didático-científica para regulamentar a revalidação de diplomas estrangeiros.

4. A instituição recorrida, por apresentar Conceito Preliminar de Curso (CPC) inferior a três para o curso de medicina, encontra-se, no momento, inapta para revalidar diplomas estrangeiros, conforme disposto no art. 1o, § 4o, da Portaria MEC no 1.151/2023.

5. A jurisprudência reafirma a validade da autonomia universitária na definição dos procedimentos para revalidação, não cabendo ao Judiciário intervir nos critérios estabelecidos pelas universidades públicas, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido, sentença mantida para denegar a ordem ao mandado de segurança.

Tese de julgamento: “Não há direito líquido e certo a amparar a pretensão formulada na ação mandamental, seja porque a exigência de um processo de ‘tramitação simplificada’ para a revalidação de diplomas médicos obtidos no exterior impõe-se como uma violação à autonomia didático-científica e administrativa assegurada pela Constituição Federal (art. 207) e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996,
arts
. 48, §2o e 53, inciso V), seja porque a pontuação obtida pela instituição apelada no Conceito Preliminar de Curso (CPC) não atende ao padrão mínimo estabelecido pelo Ministério da Educação, o que consequentemente a desqualifica momentaneamente como entidade apta a revalidar tais diplomas”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; Lei no 9.394/1996,
arts
. 48, § 2o, 53; Portaria MEC no 1.151/2023, art. 1o, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1349445/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08.05.2013; TRF 3a R., AI 5033362-77.2023.4.03.0000-SP, Rel. Desa. Fed. Giselle de Amaro e França, j. 22.03.2024; TJMT, N.U. 1009597-72.2023.8.11.0006, Rel. Dr. Alexandre Elias Filho, j. 10.04.2024. (N.U 1009032-74.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 04/12/2024).

Outrossim, observa-se que, conforme consignado na decisão monocrática combatida neste agravo interno, a Agravada submeteu seu pedido ao procedimento de revalidação simplificada, que foi indeferido em razão do não atendimento aos requisitos legais.

Diante disso, não subsiste fundamento para a manutenção da decisão rescindenda, impondo-se que a Agravada se adeque e se submeta às exigências do procedimento regular de revalidação do diploma estrangeiro de medicina.

Quanto ao segundo requisito para concessão da tutela de urgência, qual seja, o perigo de dano, vê-se que se encontra presente no caso, conforme bem observado pelo Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, a manutenção da decisão, implicaria em prejuízo à Agravante, sobretudo pelos custos e pela necessidade de alterações significativas na estrutura do curso de medicina, em cumprimento à ordem judicial manifestamente contrária à lei.

Dessa forma, à luz dos princípios constitucionais e das normas infraconstitucionais que regem

a matéria, neste contexto está demonstrado nos autos a manifesta violação à norma, bem como o perigo de dano, razão pela qual a concessão da antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe.

Forte nessas razões, peço vênia ao Ilustre

Desembargador Relator, José Luiz Leite
Lindote
, para acompanhar a divergência aberta pelo 5o Vogal, Desembargador Mário Roberto Kono De Oliveira, e
CONCEDER
a tutela antecipada pleiteada e, consequentemente, determinar a suspensão dos efeitos da decisão rescindenda, prolatada na Remessa Necessária n. 1004698-31.2023.8.11.0006, que transitou em julgado em 07/06/2024.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (1o VOGAL):

Senhor Presidente,

R
eexaminei melhor a matéria e
diante d
o voto vista de Vossa Excelência, retifico o meu voto para acompanhar a divergência inaugurada pelo 5
o Vogal

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL):

Retifico o meu voto para acompanhar a divergência inaugurada pelo 5o Vogal, no sentido de conceder a liminar na ação rescisória em favor da UNEMAT
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (8o VOGAL):

Peço vênia ao entendimento do ilustre Relator e daqueles que o acompanharam para acompanhar a divergência inaugurada pelo
Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025